Tribunal: TJMT
Processo: 1004863-46.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004863-46.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 03.478.948/0001-45 (APELANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), PAOLA REZENDE BEJARANO - CPF: 023.554.151-61 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), JOAO CLOSS JUNIOR - CPF: 119.954.089-72 (APELADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CITAÇÃO VÁLIDA – AÇÃO ANTERIOR – VIA PROCESSUAL IMPRÓPRIA (AÇÃO DE COBRANÇA) TERMO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – HONORÁRIOS CONTRATUAIS - CONTRATO VERBAL - ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE - QUANTUM PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação valida, realizada em ação cujo pedido restou a final desatendido, sob o argumento de ser a via processual eleita pelo autor é impropria ao reconhecimento do direito reclamado, tem o condão de interromper o lapso prescricional para o ajuizamento da ação própria.

No caso, o autor ingressou anteriormente com Ação de Cobrança e claramente restou declarado (na apelação) que a via adequada seria a Ação de Arbitramento; o fato jurígeno é o mesmo trazido na causa de pedir, portanto, a citação realizada na ação anterior

é idônea a provocar a interrupção do prazo prescricional.

A Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), que regulamenta os contratos de prestação de serviços advocatícios, prevê em seu artigo 22 que “a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”, portanto, não existindo provas quanto ao valor da contratação, e nem contrato escrito, admite-se o arbitramento judicial dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ENCO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.,
contra sentença proferida nos autos da Ação Arbitramento de Honorários Advocatícios, proposta por JOÃO CLOSS JUNIOR, contra a empresa apelante, que julgou procedente a ação para condená-la ao pagamento de R$ 1.070.785,42, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação da sentença, a título de honorários contratuais; além disso, a apelante foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre o valor da condenação. Sentença mantida nos Embargos de Declaração (id. 74181127) e rejeitada a matéria da prescrição.

Preliminarmente a apelante defende a prescrição. Argumenta para tanto que a Ação de n. 0017227-43.2013.811.0041, utilizada pelo magistrado sentenciante, como razões para decidir, foi julgada improcedente, sendo proferida sentença com resolução de mérito; portanto, não pode ser utilizada para interromper a prescrição dos autos, visto que o direito almejado com a ação de cobrança, já foi encerrado.

Pondera que o entendimento do magistrado somente se sustentaria se a sentença fosse sem resolução de mérito, ai sim, interromperia a prescrição; contudo, não é o caso dos autos. Argumenta que, em que pese serem as mesmas partes, na ação de cobrança e a presente, de arbitramento de honorários, o pedido é diverso, o que não enseja a interrupção do prazo prescricional. Traz julgado neste sentido.

Sobre o tema, argumenta ainda que: “para que seja reconhecida a interrupção da prescrição, necessária é a comprovação da identidade de partes e causa de pedir, não servindo ao fim colimado o simples ajuizamento anterior de ação, conforme entendeu o juízo de piso e o Recorrido, visto que, em que pese serem as mesmas partes a causa de pedir é diversa”.

Assevera que nos termos do artigo 206, §5o., II, do CPC, assim como o próprio estatuto da OAB, em seu artigo 25, IV e V, preveem que a pretensão prescreve em cinco anos, contados da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato e, no caso, o último ato realizado pelo apelado foi a pactuação do acordo, em 25 de setembro de 2.012. Além disso, foi juntada carta de renúncia, datada de 03 de dezembro de 2.012.

No ponto, almeja a reforma da sentença, para que seja declarada a prescrição, nos termos do artigo 206, §5°, II, do Código Civil, artigo 25, inciso IV e V da lei 8.906/1.994, (Estatuto da advocacia) e a jurisprudência, não havendo falar em interrupção, haja vista que a ação proposta anteriormente tratava de ação de cobrança e a presente, trata-se de arbitramento, sendo pedidos totalmente diversos um do outro.

Suscita outra preliminar – da coisa julgada – sob o argumento de que a matéria que trata da fixação dos 5% de honorários advocatícios, já se encontra superada pelo TJ/MT nos autos n° 17227-43.2013.811.0041, “em que julgou improcedente o pedido do Recorrido ao pagamento de 5% dos honorários contratuais, referente aos trabalhos prestados nos autos do precatório requisitório n° 26.075/2005, cujo acordo foi pactuado no valor de R$21.415.708,44 sendo que 5% são representados pela quantia de R$1.070.785,42, não fazendo jus o Recorrido, tendo em vista que nada provou ser detentor de 5% dos honorários contratuais”.

Continua: “seja do acórdão ou da sentença, nota-se que a matéria que trata sobre a fixação de cinco por cento, já encontra sacramentada, não fazendo o Recorrido jus a tal percentual, posto que, a sentença proferida nos autos n° 17227- 43.2013.811.0041, julgou improcedente o pedido do Recorrido, não possuindo o mesmo tal direito em razão de não ter comprovado. Logo, o juízo de piso, não pode fixar em um percentual de 5% (cinco por cento) de arbitramento em razão da matéria já ter sido objeto de discussão, tornando a coisa imutável. Ademais, cabe ressaltar que a coisa julgada é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo e a qualquer momento, podendo ser reconhecida de ofício pelo próprio Magistrado.”.

Já no mérito, argumenta que o apelado não conseguiu demonstrar a existência da pactuação conforme requerida; prova disso é que, ao compor o acordo nos autos do precatório n° 26075/2005, este ao assinar o termo de acordo, poderia ter manifestado seu interesse no recebimento dos seus honorários contratuais, mas, assim, não se manifestou.

Argumenta, no ponto, que: “a maior prova de que o Recorrido não possui nenhum direito é o próprio acordo junto ao precatório n° 26075/2005, já que o Recorrido como advogado do Recorrente tinha plenos poderes para decidir sobre o pagamento, podendo o mesmo requerer que o pagamento dos honorários contratuais fosse separado, como fez com seus honorários sucumbência, mas preferiu permanecer calado, assinando o termo de acordo concordando com a forma pactuada.”.

Pontua ainda a apelante, o suposto honorários contratual que apelado alega ter direito, teria sido supostamente pactuado com o Dr. Edu Arruda Junior, já falecido, mas, na audiência do acordo, estava presente e nada foi acrescentado no termo por ele, a respeito do pretenso direito a 5%.

Reafirma que não há comprovação da contratação dos honorários de êxito; que não há qualquer prova nesse sentido e não foi requerida.

Defende também que não há como presumir que o advogado sempre terá direito aos honorários convencionais, além dos honorários de sucumbência.

Por fim, alternativamente, requer a aplicação do princípio da isonomia/igualdade, sob o fundamento de que o apelado pleiteou na ação anterior a redução dos honorários advocatícios de sucumbência, o que foi acolhido; portanto, nessa ação devem ser utilizados os mesmos fundamentos, reduzindo-os para o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), assim como os honorários de sucumbência.

Nas contrarrazões (id. 74181136), o apelado defende ausência de prescrição, sob o fundamento de que a empresa apelante omitiu causa interruptiva da prescrição, que é a ação de cobrança, com a citação e ação cautelar no 40419-34.2015.811.0041, Código: 1037689, com citação em 27/08/2.015 e ambas as ações transitaram em julgado em 03/10/2.017, portanto, o prazo prescricional teria como termo final a data de 03/10/2.022.

No que tange à preliminar de coisa julgada, defende sua rejeição, ao argumento de que a ação anterior interposta se trava de Ação de Cobrança, cujo objeto é diferente da Ação de Arbitramento; o que de fato restou comprovado naqueles autos e transitou em julgado é que houve comprovação da prestação dos serviços e da necessidade de arbitramento da verba e que houve contratação verbal.

No mérito, argumenta que para Ação de Arbitramento basta a comprovação da prestação dos serviços advocatícios, o que está devidamente reconhecido. Traz julgados. No que diz respeito ao valor arbitrado, pondera que, além das diretrizes do CPC para fixação dos honorários, deve-se levar em conta o trabalho e o valor econômico em questão, que, no caso, foi de mais de 21 (vinte e um) milhões. Nestes termos, almeja o desprovimento do recurso.

Ao final requer a majoração dos honorários, para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (DA PRESCRIÇÃO)

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

A decisão a respeito da prescrição veio nos Embargos de Declaração, da seguinte forma:

“A Requerida por sua vez, interpôs recurso de Embargos de Declaração no ID. 32075451, asseverando que o direito do Autor se encontra prescrito.

Pois bem, quando houver renúncia ou revogação do mandato, o prazo prescricional para cobrança dos honorários advocatícios contratuais, conta-se do dia da ciência destes atos, conforme entendimento do STJ, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO VERBAL. REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios contratuais, quando houver renúncia ou revogação do mandato, conta-se do dia da ciência desses atos, e não do trânsito em julgado verificado na ação em que se deu a atuação do advogado. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1122564 RS 2017/0148173-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)

No caso dos autos, a carta de renúncia de mandato está datada de 03/12/2012, no entanto, o Autor ingressou com Ação de Cobrança de honorários advocatícios em 25/04/2013, com despacho de citação em 03/05/2013, constituindo causa interruptiva da prescrição.

Friso que a referida Ação de Cobrança transitou em julgado somente em 03/10/2017, sendo que a presente demanda foi proposta em 28/02/2018, portanto, não há que falar em prescrição.”.

Do estudo dos autos se depreende que, em verdade, a Segunda Câmara Cível de Direito Privado, na apelação n. 8000/2.017, da Relatoria da Desa. Clarice Claudino da Silva, na ação anterior (de Cobrança) concluiu que o pedido do apelado deveria ser pleiteado em ação própria, de arbitramento de honorários e não ação de cobrança, pela ausência de quantia líquida, certa e exigível.

Vejamos trechos do acordão da Apelação n. 80.000/2.017:

Do relatório:

“Subsidiariamente, pugnou pelo arbitramento nesta instância recursal, em especial porque o rito processual é compatível com o da Ação de Cobrança e por se tratar de causa madura, à luz do art. 1.013, § 1o, do CPC.”.

Da ementa:

“1 -

A Ação de Cobrança possui salutar diferença da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, inobstante o rito de ambas seja o de conhecimento ou cognitivo. A cobrança pela prestação de serviços advocatícios, sem contrato escrito, existe a prova incontroversa do quantum almejado, o que não ocorreu no caso dos autos.”

2- Há óbice intransponível para arbitrar a verba honorária na instância recursal, ainda que a causa esteja madura, pois implicaria na alteração/aditamento do pedido, inovação absolutamente vedada pelo ordenamento após o saneamento do processo. Inteligência do art. 329, inciso II, do CPC vigente.

Do voto:

Com efeito, a Ação de Cobrança possui salutar diferença da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, inobstante o rito de ambas seja o de conhecimento ou cognitivo.

Na cobrança a finalidade é exigir o pagamento de quantia líquida, certa e exigível, ainda que fundada em contrato verbal. Vale dizer, neste tipo de ação o demandante visa a formação de título executivo judicial, cuja prova do direito pleiteado, que pode ser testemunhal e documental, deve ser demonstrado pelo credor por todos os meios de prova admitidos em lei. Logo, é certo que a cobrança pela prestação de serviços advocatícios, sem contrato escrito, existe a prova incontroversa do quantum almejado.

Já a Ação de Arbitramento, trata-se de meio processual utilizado para que o advogado requeira a fixação do percentual ou da quantia certa relativa à remuneração devida em virtude de contrato verbal celebrado com o cliente.

Neste caso, compete ao causídico apenas a prova da contratação e da realização dos serviços, sendo dispensável a comprovação do valor (percentual) dos honorários contratados, pois é possível que o julgador fixe o montante em consonância com as peculiaridades apresentadas pelo advogado, evitando valores irrisórios ou excessivos, privilegiando o trabalho desenvolvido e a dignidade da profissão.

(...)

Nota-se, pois, que os pedidos formulados na Ação de Cobrança e na Ação de Arbitramento de Honorários são distintos, de modo que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa do pedido formulado, bem como condenar a parte em quantia superior ou em objeto não demandado.

Vale dizer, a decisão deve ser certa, não podendo ser fundamentada em causa de pedir diferente da narrada, sob pena de nulidade. Trata-se do princípio da congruência, sedimentado no art. 492 e parágrafo único do CPC vigente.”.

Há muito tempo, a doutrina entende que a nossa lei deu à citação a virtude interruptiva da prescrição, independentemente do resultado da demanda, excetuando-se as hipóteses legais previstas no art. 267, incisos II e II, do CPC, a fim de operar eficazmente a interrupção (LEAL, Câmara. Da Prescrição e da Decadência. 4. ed. São Paulo: Forense, 1982. p. 178-183).

E ainda:

A verdadeira doutrina é esta: a citação a que se refere este artigo deve abranger e compreender toda demanda ou todo procedimento judicial que, direta ou virtualmente, vise ao reconhecimento do direito em curso de prescrição. Assim é que uma citação para reconvenção produz os mesmos efeitos de interromper a prescrição (cfr. LAURENT, obr. cit. n.92; CARPENTER, obr. cit. n. 122), assim como a citação pedida pelo assistente da demanda de terceiro, contra o devedor também interrompe a prescrição (CARPENTER, obr. cit. n. 123; DALLOZ, vo prescription). O mesmo se diga com referência aos processos preparatórios, como o arresto, sequestro, detenção pessoal. (SANTOS, Carvalho, in Código Civil Brasileiro Interpretado. 8. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos. 1961. p. 428)

Com efeito, dar-se-á a interrupção da prescrição sempre que o titular, dentro do prazo prescricional, pleitear em juízo, seja por meio de ação, seja por meio de defesa, seja ainda incidentalmente.

Também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que citação válida, excepcionando-se as causas negligência das partes e abandono de causa, interrompe a prescrição.

Feitas essas considerações iniciais, abro parêntese, trazer estudo sobre a matéria, que é o julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, no caso inserto no REsp. 23.751/GO (Quarta Turma), que é de grande relevância, pois, detêm certa similitude, que adiante colarei a exposição:

“In casu, os autores não podem ser havidos por inertes em relação ao exercício do direito contestado pela prescribente. Procuraram exercê-lo em tempo hábil e de forma efetiva. Utilizaram-se, contudo, de via processual imprópria. A rejeição do pedido deduzido na ação de usucapião deveu-se não à inexistência do direito de propriedade, mas sim à ausência dos atributos específicos da referida ação.

[...]

Assim, possível concluir-se que a citação válida em ação via da qual titular de direito subjetivo, direta ou virtualmente, pretenda o seu reconhecimento judicial, tem o condão de interromper a prescrição, salvo se declarada pelo Judiciário a inexistência mesma do direito. Nesse caso, menos pela ineficácia interruptiva decorrente da citação e mais por força da própria coisa julgada, não se admitiria a propositura de outra ação buscando o reconhecimento do direito negado por decisão judicial com trânsito em julgado. Se, porém, embora tida por inviável a pretensão ajuizada, o tenha sido por questões de ordem meramente processual, que não as elencadas no art. 175, CC, é de ser havida por interrompida a prescrição na data em que regular e validamente houver sido citado o réu.

Isto porque, proposta ação visando a assegurar o exercício de um direito e efetuada, sem vícios, a citação do requerido, tal proceder equivale quanto ao efeito interruptivo da prescrição, ao ajuizamento de processo preparatório, ação declaratória, ou mesmo ao protesto judicial formulado com esse intuito.

(...)

Em suma, o que se requer para considerar interrompida a prescrição é a ciência inequívoca do obrigado de que o titular do pretenso direito material subjetivo já não mais se apresenta inerte em relação ao seu exercício.

(...)

Já nas ações [...], embora diversos os fundamentos que as informam, dizem respeito ao mesmo direito subjetivo à propriedade. E, nesses casos, se o fato jurígeno obrigacional coligido pelos autores na ação de usucapião for exatamente o mesmo trazido como causa de pedir na ação ex empto, a citação válida realizada naquela ação mostra-se idônea a provocar a interrupção do prazo prescricional vintenário relativo a esta.

5. Na espécie dos autos, o Tribunal de origem dá conta que nem por inércia da parte recorrida nem por inexistir o direito pleiteado teriam sido a causa da extinção da ação anulatória. A improcedência deveu-se à utilização da via processual imprópria para o pleito autoral deduzido, tendo o réu sido validamente citado naquela oportunidade e tido inequívoco conhecimento do direito pleiteado. Interrompida a prescrição e trazendo como causa de pedir o mesmo fato jurígeno da ação extinta sem resolução de mérito, aquela primeira citação é servil à interrupção da prescrição para o exercício do seu direito numa segunda ação.”.

Conforme se vê, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que sendo inequívoco o exercício do direito e a boa-fé do autor, mesmo que tenha sido proposta ação incabível, considera-se interrompido o prazo prescricional, situação que é claramente verificada no presente caso, conforme se depreende do acordão da apelação, pois a questão não envolvia Ação de Cobrança, mas, sim, Ação de Arbitramento de Honorários.

A propósito:

“I- A citação valida, realizada em ação cujo pedido restou a final desatendido, sob o argumento de ser a via processual eleita pelo autor impropria ao reconhecimento do direito reclamado, tem o condão de interromper o lapso prescricional para o ajuizamento da ação própria. Hipótese que não se enquadra nas exceções previstas no art. 175, CC. II- O que releva notar, em tema de prescrição, e se o procedimento adotado pelo titular do direito subjetivo denota, de modo inequívoco e efetivo, A cessação da inercia em relação ao seu exercício. em outras palavras, se a ação proposta, de modo direto ou virtual, visa a defesa do direito material sujeito a prescrição.(REsp 23.751/GO, Rel. MIN. SALVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/1992, DJ 8/3/1993, p. 3121)

E, mais recente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ANTERIOR. VIA PROCESSUAL IMPRÓPRIA QUANTO AO PEDIDO INDENIZATÓRIO. CITAÇÃO VÁLIDA NA AÇÃO ANTERIOR. TERMO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não ocorrentes nenhuma das hipóteses previstas no art. 535 do CPC, revela-se nítido o intuito infringente dos presentes embargos de declaração, devendo ser recebidos como agravo regimental em homenagem aos princípios da fungibilidade recursal, da celeridade e economia processual.
2. Em relação ao pedido de indenização, os julgadores na ação anterior entenderam que a via processual utilizada pela parte autora foi imprópria para o pleito autoral deduzido, tendo o réu sido validamente citado naquela oportunidade e tido inequívoco conhecimento do direito pleiteado. Interrompida a prescrição e trazendo como causa de pedir o mesmo fato jurígeno da ação anterior, aquela primeira citação é servil à interrupção da prescrição para o exercício do seu direito numa segunda ação.
3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - EDcl no AREsp: 269560 PR 2012/0264631-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/04/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2013) (destaquei)

No caso, embora proposta inicialmente ação inadequada (ação de cobrança) e não admitido pelo Tribunal de Justiça (na apelação) o arbitramento, houve ciência inequívoca, com a citação, de que o titular do pretenso direito material subjetivo, já não mais se apresentava inerte em relação ao seu exercício. Além disso, as partes são as mesmas e o fato jurígeno é exatamente o mesmo trazido na causa de pedir, portanto, a citação realizada na ação anterior, mostra-se idônea a provocar a interrupção do prazo prescricional.

Dito isto, e levando-se em conta que o transito em julgado da sentença só se deu em 2.017, sendo que a demanda proposta em 28/02/2.018, não há falar em prescrição.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR (COISA JULGADA)

Conforme relatado, o apelante pleiteia o reconhecimento da coisa julgada, sob o argumento de que a matéria que trata da fixação dos 5% de honorários advocatícios, já se encontra superada pelo TJ/MT, nos autos n° 17227-43.2013.811.0041,

no qual julgou improcedente o pedido do Recorrido ao pagamento de 5% dos honorários contratuais, referente aos trabalhos prestados nos autos do precatório requisitório n° 26.075/2005, cujo acordo foi pactuado no valor de R$21.415.708,44 sendo que 5% são representados pela quantia de R$1.070.785,42, não fazendo jus o Recorrido, tendo em vista que nada provou ser detentor de 5% dos honorários contratuais.

A preliminar não comporta acolhimento.

Embora haja decisão quanto à ausência de comprovação do quantum exato da remuneração

(para fins de ação de cobrança), restou reconhecido os serviços prestados e a possibilidade de pedir o arbitramento, através da Ação de Arbitramento.

Vejamos:

“Da análise dos autos, o apelo merece prosperar, em parte.

Com efeito, a Ação de Cobrança possui salutar diferença da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, inobstante o rito de ambas seja o de conhecimento ou cognitivo.

Na cobrança a finalidade é exigir o pagamento de quantia líquida, certa e exigível, ainda que fundada em contrato verbal.

Vale dizer, neste tipo de ação o demandante visa a formação de título executivo judicial, cuja prova do direito pleiteado, que pode ser testemunhal e documental, deve ser demonstrado pelo credor por todos os meios de prova admitidos em lei. Logo, é certo que a cobrança pela prestação de serviços advocatícios, sem contrato escrito, existe a prova incontroversa do quantum almejado.

Já a Ação de Arbitramento, trata-se de meio processual utilizado para que o advogado requeira a fixação do percentual ou da quantia certa relativa à remuneração devida em virtude de contrato verbal celebrado com o cliente.

Neste caso, compete ao causídico apenas a prova da contratação e da realização dos serviços, sendo dispensável a comprovação do valor (percentual) dos honorários contratados, pois é possível que o julgador fixe o montante em consonância com as peculiaridades apresentadas pelo advogado, evitando valores irrisórios ou excessivos, privilegiando o trabalho desenvolvido e a dignidade da profissão.

Nessa linha de entendimento está a jurisprudência do STJ, a exemplo do aresto abaixo:

HONORÁRIOS. CONTRATO VERBAL. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O advogado que não contratou por escrito os honorários tem direito de pedir em juízo o arbitramento de sua remuneração. 2. Na ação de arbitramento, não cabe ao advogado autor provar que contratou os honorários por determinado valor. É dever do juiz declarar o valor dos serviços comprovadamente prestados pelo autor. Ao advogado incumbe provar, apenas, que prestou o serviço a ser remunerado. (STJ. REsp 799739 PR 2005/0194652-0, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, j. 15/08/2007, Terceira Turma, publ. DJ 17.09.2007 p. 257).

Nota-se, pois, que os pedidos formulados na Ação de Cobrança e na Ação de Arbitramento de Honorários são distintos, de modo que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa do pedido formulado, bem como condenar a parte em quantia superior ou em objeto não demandado. Vale dizer, a decisão deve ser certa, não podendo ser fundamentada em causa de pedir diferente da narrada, sob pena de nulidade. Trata-se do princípio da congruência, sedimentado no art. 492 e parágrafo único do CPC vigente.

Na espécie, o Apelante manejou Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios em virtude de contrato verbal; todavia, não comprovou o quantum exato da sua remuneração, mantendo-se no campo das meras ilações de que seu crédito seria equivalente a 5% do proveito econômico tido pela empresa Apelada nas Ações ns. 4465/96 e 4466/96, no importe de R$ 1.070.785,42 (um milhão setenta mil setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

Conforme disposto na sentença, o Apelante abdicou do direito de produzir prova testemunhal, pois requereu o julgamento antecipado da lide, fazendo com que pairem dúvidas sobre o montante, hipótese inadmissível na ação de cobrança.

Ademais, há óbice intransponível para arbitrar a verba honorária nesta instância recursal, ainda que a causa esteja madura, pois isso implicaria na alteração/aditamento do pedido, inovação absolutamente vedada pelo ordenamento após o saneamento do processo. Essa é a inteligência do art. 329, inciso II, do CPC vigente (art. 264, parágrafo único, do CPC revogado)

(...)”.

Por fim, tenho como oportuno esclarecer que na ação de arbitramento, não restou reconhecido o percentual requerido pelo apelado na ação de cobrança; o que houve foi uma ponderação do juízo sentenciante, ante os parâmetros da OAB/MT, diretrizes do CPC, natureza da causa, importância e o alto valor da ação indenizatória (R$ 21.415.708,44). Ao final, entendeu por bem, arbitrar os honorários em 5%, do valor recebido pela empresa apelante.

Vejamos breve trecho:

“Desta forma, levando-se em consideração os parâmetros tecidos pela OAB/MT, verificamos que os honorários poderiam ser fixados no mínimo em 20% (vinte por centro) sobre o valor da causa ou do beneficio que advier ao cliente. Assim, tendo em vista que o valor recebido pelo Requerido na ação indenizatória é significativamente elevado (R$ 21.415.708,44), entendo que 5% (cinco por cento) do valor recebido pelo Requerido, no importe de R$ 1.070.785,42 (um milhão, setenta mil, setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) seria suficiente para retribuir os serviços prestados, do começo ao fim do processo. ”.

Pelo exposto,
REJEITO

a preliminar
em comento.

VOTO – MÉRITO

Nos termos do relatório lançado, trata-se de Recurso de apelação cível interposto por ENCO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., contra sentença proferida nos autos da Ação Arbitramento de Honorários Advocatícios, proposta por JOÃO CLOSS JUNIOR contra a empresa apelante, que julgou procedente a ação para condená-la ao pagamento de R$ 1.070.785,42, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação da sentença; além disso, a apelante foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre o valor da condenação. Sentença mantida nos Embargos de Declaração (id. 74181127) e

rejeitada a matéria da prescrição. o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação Arbitramento de Honorários Advocatícios, que julgou procedente a ação para condená-la ao pagamento de R$ 1.070.785,42, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação da sentença; além disso, a apelante foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre o valor da condenação. Sentença mantida nos Embargos de Declaração (id. 74181127) e

rejeitada a matéria da prescrição.

Primeiramente, faço registrar trecho da r. sentença:

“Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocaticios, referente ao patrocinio de ação em favor da empresa Requerida, na qual, o qual busca o recebimento de 5% (cinco por cento) do montante recebido pelo Requerido referente as ações no 4.465/1996 e 4.466/1996 da 1a Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, além da sucumbência e despesas com estadia e deslocamento.

A parte Requerida, por sua vez, nega a existência de qualquer tipo de contrato verbal com pacto de 5% (cinco por cento) a ser pago ao Requerente.

Da análise dos autos, verifica-se ser indiscutível que o Autor prestou serviços de advocacia na Ação Ordinária de Cobrança em desfavor do Município de Várzea Grande, a qual fora distribuída para a 1a Vara da Fazenda Pública, onde foi processada nos autos no. 4.465/96 e 4.466/96, formando posteriormente, o precatório no. 26075/2005.

Isto porque, em momento algum, o Requerido sequer alega que os serviços não foram prestados pelo Autor.

Cinge-se a controvérsia, no entanto, com relação ao percentual dos honorários advocatícios contratuais devidos aos autores pelo réu.

É certo que não há contrato de honorários escrito firmado entre as partes. Também que o Requerido não concorda com os termos do pedido inicial formulado pelo autor, afirmando que as despesas necessárias à atuação do Autor no processamento da Ação, ficariam por conta do ilustre causídico, bem como, que o montante integral do débito já foi liquidado.

Destaco que o advogado não é obrigado a trabalhar gratuitamente e se exerce a função, como no caso, faz jus a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada.

A verba sucumbencial, que não foi paga pelo Requerido, mas pela parte contrária, não se confunde com honorários contratuais de êxito, o qual efetivamente ocorreu, isto porque o ali Requerido recebeu importância por conta de trabalho do Autor.

A questão reside nos valores devidos, levando-se em consideração a ausência de contrato escrito, o que, evidentemente, autoriza a fixação mediante arbitramento judicial, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo a tabela da OAB servir de referencial.

Vale ressaltar que não se está falando em aplicar a Tabela da OAB de forma estanque, mas como balizadora, uma vez que o julgador não está, de fato, adstrito aos valores nela contidos.

Pontuo que especificamente nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a Lei 8906/94 (Estatuto da OAB) estabelece que:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Referida norma busca assegurar ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços profissionais prestados a seus constituintes. No que atinge a forma do contrato, a jurisprudência afirma que por inexistir forma prescrita em lei, o instrumento de prestação de serviços advocatícios poderá ser verbal, sendo desnecessária a existência de contrato escrito, bastando apenas a prova da efetiva prestação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FORMA ADMITIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. VALOR FIXADO NA SENTENÇA QUE ATENDE A PROPORCIONALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO. O quantum a ser arbitrado deve estar vinculado ao valor econômico da demanda, observando, outrossim, o trabalho incontroverso prestado pelo profissional, o tempo e lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa e a qualidade dos serviços, sendo a tabela da OAB mero indicativo. No caso concreto, o valor fixado na sentença atende à proporcionalidade do serviço prestado. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70078259181, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 14/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. Comprovados os serviços prestados pelos advogados e que a revogação da procuração ocorreu em data anterior à finalização do feito, impõe-se o arbitramento dos honorários devidos, de conformidade com o trabalho profissional desenvolvido. A Tabela da OAB constitui referencial para o arbitramento de honorários, não vinculando o julgador. APELO PROVIDO. (Apelação Cível No 70049661242, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 05/11/2015)

Nos termos da jurisprudência pátria nos contratos verbais de serviços advocatícios, os honorários serão fixados conforme o trabalho realizado pelo profissional e o valor econômico da questão, tudo a ser apreciado equitativamente pelo julgador, nos termos do artigo 85 do CPC, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cumpre esclarecer que os honorários de sucumbência são devidos ao advogado vencedor da demanda e constam, de modo expresso, no título executivo judicial. Os convencionais, como o próprio nome evidencia, são os contratados, avençados entre advogado e cliente. E, por fim, os honorários arbitrados judicialmente, são cabíveis quando não há contrato formal e escrito.

Assim, é indubitável que, não existindo provas quanto ao valor da contratação, e nem contrato escrito, a ação cabível para dirimir a questão é a ação de arbitramento de honorários.

Passo então à questão do arbitramento dos honorários pleiteados.

Cumpre destacar que da análise dos autos, extrai-se que o Autor acompanhou a causa do começo ao fim, com inúmeras intervenções, interpondo e contrarrazoando recursos.

Muito embora o valor da causa, quando do ajuizamento da ação

em 13/05/1996 fosse de R$ 21.415.708,44 (vinte e um milhões quatrocentos e quinze mil setecentos e oito reais e quarenta e quatro centavos), o ora Autor efetuou o acordo para que a empresa requerida recebesse os seus créditos em 124 (cento e vinte e quatro) parcelas de R$ 241.500,00 (duzentos e quarenta e um mil e quinhentos reais), a iniciar-se em Outubro/2012 e finalizando em janeiro/2023.

Desta forma, levando-se em consideração os parâmetros tecidos pela OAB/MT, verificamos que os honorários poderiam ser fixados no mínimo em 20% (vinte por centro) sobre o valor da causa ou do beneficio que advier ao cliente.

Assim, tendo em vista que o valor recebido pelo Requerido na ação indenizatória é significativamente elevado (R$ 21.415.708,44), entendo que 5% (cinco por cento) do valor recebido pelo Requerido, no importe de R$ 1.070.785,42 (um milhão, setenta mil, setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) seria suficiente para retribuir os serviços prestados, do começo ao fim do processo.

Desta forma, procedentes os pedidos contidos na exordial.

Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de arbitrar e CONDENAR o Requerido ENCO – Engenharia e Comércio LTDA, ao pagamento do valor de R$ 1.070.785,42 (um milhão, setenta mil, setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), em favor da parte Requerente JOÃO CLOSS JUNIOR,, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação da presente sentença.”.

A sentença se mantém.

Além dos fundamentos adotados pelo magistrado sentenciante, tenho que a possibilidade do ingresso da Ação de Arbitramento, restou estabelecida, desde o julgamento da apelação n. 80000/2.017 (ação de cobrança), da Relatoria da Desa. Clarice Claudino da Silva.

Além disso, compartilho do entendimento de que a Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), que regulamenta os contratos de prestação de serviços advocatícios, prevê em seu artigo 22 que “ a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência ”.

A norma tem por escopo assegurar ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços profissionais prestados, portanto, não está presumindo haver o direito do advogado, mas, sim o direito preestabelecido na norma.

No caso, a apelante não nega a prestação dos serviços e a existência de um acordo verbal, entretanto, remete a contratação única e exclusivamente ao ex-sócio, falecido em 2.013, Sr. Edu Arruda Junior e que os honorários se referiam aos de sucumbência.

Desta feita, não existindo provas quanto ao valor da contratação, e nem contrato escrito, admite-se o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, que deverá corresponder a uma remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.

Por fim, não há falar em redução do valor arbitrado ou em aplicação do princípio da isonomia, eis que a ação envolve arbitramento de honorários contratuais, na qual o apelado trabalhou por muitos anos, a empresa apelante angariou o recebimento de mais 21 (vinte e um) milhões de reais, havendo critérios totalmente distintos.

Assim sendo, considerando a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo de prestação dos serviços o percentual de 5%, conforme fixado na r. sentença de forma adequado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DO VALOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ.

1. O arbitramento dos honorários contratuais não estipulados deve considerar a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo da prestação do serviço .

2. A revisão do valor arbitrado pelo Tribunal de origem para os vários processos em que profissional atuou requer o reexame de tais elementos, o que é inviável em recurso especial, a teor da Súmula no 7 do STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp 574.619/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA PACTUAÇÃO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. MAGISTRADO QUE NÃO ESTÁ VINCULADO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NA TABELA DA SECCIONAL DA OAB. IMPRESCINDIBILIDADE DE QUE SEJAM CONSIDERADAS AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, QUE PODEM JUSTIFICAR O ARBITRAMENTO DE VALOR DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE DISPÕE SOBRE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RELAÇÃO JURÍDICA ABSOLUTAMENTE DISTINTA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AgInt no AREsp 1406711/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

Para os fins do § 11, do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios, totalizando-os em 12%, sobre o valor da condenação.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021